Tribunal: TJSP
Processo: 2202072-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Prazo de recolhimento das custas ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202072-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ANA LUCIA
PEREIRA DI GIANNI, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinações, revogado efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202072-44.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.032 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202072-44.2020 – FRANCA.
Agravante: Ana Lucia Pereira di Gianni.
Agravada: Banco Safra S/A.
Juiz: Humberto Rocha.
Voto 25.032
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA
Indeferimento
Indicativos da
possibilidade de se pagar custas e despesas do
processo
Prazo de recolhimento das custas
ampliado, nos termos do art. 321, caput, do CPC
Indeferimento

Recurso
desprovido,
com
determinações, revogado efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
bancário e repetição do indébito movida pela agravante à agravada, indeferiu
justiça gratuita determinado o recolhimento da taxa judiciária, no prazo de
48h00m, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto (art. 485,
IV, do CPC) (fls. 86/87).
Diz-se que é fisioterapeuta e, em razão da pandemia causada
pelo COVID/19, não está trabalhando. Demais possui dois filhos para criar,
com diversos gastos fixos. Outrossim, através dos extratos juntados, vê-se que
suas dívidas aumentam a cada mês, sem conseguir quitá-las. Sustenta que a
simples afirmação de que não possui condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo de seu sustento ou da família é suficiente. Acrescenta
que, segundo estudo realizado pelo DIESSE (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo necessário para
arcar com as necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde, educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202072-44.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.032 - (jga)
3
etc.), corresponde ao valor de R$ 4.483,20 (março de 2020). Colaciona
jurisprudência. Pede efeito suspensivo que deferi (fl. 130).
É o relatório.
2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e §
3o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos
da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a entrada em
vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
No caso, a agravante, que se qualifica como fisioterapeuta (fls.
01, 12 e 27), requereu justiça gratuita na petição inicial (fls. 12/26), juntou
declaração de pobreza (fl. 28), e, após determinação (fl. 42), declarações de
imposto de renda (fls. 48/71), extratos bancários (fls. 72/79) e outros (fls.
80/85).
E desses documentos, nota-se que a recorrente não demonstrou
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Isso porque, muito embora a contratação de advogado particular
não constitua óbice ao deferimento da justiça gratuita (art. 99, § 4o, do CPC),
e o só fato de a consumidora ter demandado em comarca distinta de seu
domicílio ou não ter optado pelo Juizado Especial não sejam suficientes para
que se presuma apto a pagar custas e despesas do processo, da declaração de
imposto de renda (Exercício 2020 - Ano-Calendário 2019 fls. 60/71)
constata-se, no campo “Rendimentos Tributáveis” (notadamente fl. 68),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202072-44.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.032 - (jga)
4
ganho anual de R$43.600,06, o que mensalmente resulta em R$3.633,33
montante superior a três salários mínimos (R$1.045,00, em 2020). De se ter
em conta que a Defensoria Pública, para prestar assistência judiciária, tem
limitado a renda a três (3) salários mínimos mensais.
A par disso, no campo “Declaração de Bens e Direitos”
(especificadamente fl. 63), verifica-se que possui quotas duma Cooperativa,
no valor de R$26.306,96.
A par disso, a só existência de dívidas (fls. 30/33 e 80/85), é
insuficiente para respaldar o pedido de gratuidade.
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus à gratuidade.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo (1% do valor da causa de R$20.347,43 fl. 25, nos
termos da Lei Estadual n° 11.608/2003) e honorários de advogado. Do
contrário, no Brasil ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria).
Noutras palavras, a ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem,
efetivamente, faça jus. Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela
declaração é relativa
franqueada ao juiz análise consentânea às
peculiaridades do caso (vide artigos 99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da
Lei 1.060/50). A respeito mutatis mutandis:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Insuficiência, no
caso, de mera declaração do interessado - Sinais exteriores de
riqueza - Admissibilidade da rejeição, quando sedimentada em
fundadas razões do julgador - Revogação decretada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202072-44.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.032 - (jga)
5
improvido” (Agravo de Instrumento no 1.116.687-7 Jacareí,
2a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
v. un., Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
Porém, independentemente do acima exposto e visando correta
aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar pagamento de custas
processuais, o juiz o fez no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do
processo por falta de pressuposto (fls. 86/87 notadamente fl. 87). No
entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (novo CPC), nesses
casos, o lapso temporal fixado é de quinze (15) dias (art. 321, caput). Por
esse motivo, determino que o prazo para recolhimento seja o desse artigo,
em detrimento do fixado pelo Juízo. Aqui, a outra determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinações,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso